Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ROSILENE DUARTE BARROS, por intermédio de advogado (procuração não anexada), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, que reiterando decisão anterior, ratificou arquivamento de inquérito policial, promovido pelo Ministério Público, no qual a reclamante se afirma vítima ou interessada. Alega, em síntese, erros de procedimento relativos à tramitação do inquérito policial objeto de arquivamento, especialmente competência territorial, pugnando pela remessa do feito para o juízo competente. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo à decisão de arquivamento. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. A hipótese é de indeferimento in limine da Reclamação, por falta de legitimidade e interesse de agir. Com efeito, não tem a suposta vítima, ou pessoa interessada, legitimidade para contrapor-se a promoção de arquivamento de inquérito policial, levada a efeito pelo titular da ação penal, no bojo de apuração de crimes perseguidos por ação penal pública. Saliente-se que o art. 28, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, permitindo à vítima requerer revisão da promoção de arquivamento à instância competente do órgão ministerial, na forma da respectiva lei orgânica, está suspenso, por decisão do STF proferida nas ADIS 6298, 6300 e 6295. E ainda que não estivesse, o pedido de revisão teria que ser dirigido à instância competente do órgão ministerial, e não ao Poder Judiciário, sob pena de flagrante violação ao sistema acusatório, conforme definido no art. 129, da CF/88. A remessa ao Procurador-Geral de Justiça, pelo juiz, ainda vigente em vista da suspensão de eficácia do atual art. 28 do CPP, só ocorre quando a autoridade judiciária discorda da promoção de arquivamento, o que não se verificou na espécie. De igual modo, a hipótese também não enseja ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que não houve desídia ou inércia do Ministério Público, que promoveu o arquivamento do IP e demais peças de informação. Ademais, tendo sido o IP instaurado para apurar possíveis crimes processados por ação penal pública, o acolhimento da promoção de arquivamento constitui decisão irrecorrível. Eventual inobservância de regra de competência territorial, não verificada no caso, é de todo modo irrelevante, uma vez que sendo competência de natureza relativa, é, por conseguinte, prorrogável, não maculando, assim, o procedimento. Assim sendo, despontando a pretensão incognoscível, por evidente ausência das condições da ação – legitimidade e interesse -, além de sua manifesta improcedência, INDEFIRO, de plano, a inicial, e NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado